Tribunal: STJ
Processo: 0000230-80.2006.8.16.0076
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2059983 - PR(2022/0021009-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADORA
: DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
AGRAVADO
: MARIO JESUS BREDA
ADVOGADOS
: RAUL JOSÉ PROLO - PR005360
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR017507
RONIR IRANI VINCENSI - PR021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO
. INOCORRÊNCIA.
ART. 535,
CPC/1973
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se configura a alegada violação ao
do
, pois o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre as questões postas a
deslinde.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manifestou-se expressamente sobre a
incidência dos juros compensatórios e moratórios, concluindo que os compensatórios
devem incidir desde a citação e os de mora a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte ao que deveria ter sido paga a indenização.
3. O fato de o tribunal não ter acolhido a tese da parte, no sentido da alegada proibição
de cumulação de juros compensatórios e moratórios, não configura omissão, mas sim
a adoção de entendimento diverso. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos levantados, quando já encontrou motivação suficiente para
fundamentar sua decisão.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a756cf6-68ca-40a1-be8a-23d9cfd9305e

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a756cf6-68ca-40a1-be8a-23d9cfd9305e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2059983 - PR(2022/0021009-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADORA
: DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
AGRAVADO
: MARIO JESUS BREDA
ADVOGADOS
: RAUL JOSÉ PROLO - PR005360
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR017507
RONIR IRANI VINCENSI - PR021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 535,
CPC/1973.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se configura a alegada violação ao
do
pois o Tribunal de
art. 535
CPC/1973,
origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre as questões postas a
deslinde.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manifestou-se expressamente sobre a
incidência dos juros compensatórios e moratórios, concluindo que os compensatórios
devem incidir desde a citação e os de mora a partir de 1o de janeiro do exercício
seguinte ao que deveria ter sido paga a indenização.
3. O fato de o tribunal não ter acolhido a tese da parte, no sentido da alegada proibição
de cumulação de juros compensatórios e moratórios, não configura omissão, mas sim
a adoção de entendimento diverso. O julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos levantados, quando já encontrou motivação suficiente para
fundamentar sua decisão.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ contra
Documento eletrônico VDA55698837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: f665b408-7eba-4c70-9476-c4139638ce66

decisão de minha lavra, que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, pela não violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973.
A parte agravante reafirma que houve violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973,
sob o argumento de que o Tribunal de origem não analisou a questão da vedação da
cumulação de juros compensatórios com moratórios, nos termos do
§ 12, da
art. 100,
Constituição Federal.
Sem impugnação (fl. 740).
O Ministério Público Federal opinou nos termos da seguinte ementa (fl. 751):

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECE DO
AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO POR AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE FOI EXAMINADA OMISSÃO
DIVERSA DA SUSCITADA.
QUE AFASTOU O PONTO
DECISUM
OMISSO COM INDICAÇÃO DE TRECHO DISTINTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
INDENIZAÇÃO.
ARGUMENTO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS COM JUROS DE
MORA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE QUE OS JUROS
A QUO
COMPENSATÓRIOS SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO E OS
DE MORA DE 1o DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE AO QUE
O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO EFETUADO. AFRONTA AO
II, DO
NÃO CONFIGURADA. PELO NÃO
ART. 535,
CPC/73
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator) A irresignação não merece
prosperar.
A agravante insiste na tese de omissão do acórdão recorrido. Contudo,
conforme destacado em decisão monocrática, não se configura a violação ao art. 535
do
quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente
CPC/1973
sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manifestou-se
expressamente sobre a incidência dos juros compensatórios e moratórios, concluindo
que os compensatórios devem incidir desde a citação e os de mora a partir de 1o de
Documento eletrônico VDA55698837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: f665b408-7eba-4c70-9476-c4139638ce66

janeiro do exercício seguinte ao que deveria ter sido paga a indenização. Nesse
sentido, constou expressamente do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 434-437):

A sentença considerou como o termo inicial dos juros compensatórios
1o /
alegando que, no caso, o Réu-Apelante possuía mais
01/2000,
meios para comprovar quando a obra começou e não o fez - dando
credibilidade da alegação do Autor de que a construção I da rodovia
começou no ano 2000, ainda que não haja nenhuma prova nesse
sentido. Abalizou tal conclusão I com fulcro em alegada "distribuição
dinâmica do ônus da prova".
É fato que o moderno processo civil admite a distribuição dinâmica do
ônus da prova, que pode recair nem sempre àquele que alega, mas a
quem tem maiores condições de produzi-Ia (no caso, o Réu). No
entanto, essa distribuição, quando contraria à normativa legal de que
cabe ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito, deve ser
expressa antes da instrução, a fim de garantir que o Réu saiba que tal
ônus sobre ele recaiu. Nesse sentido, o despacho saneador em
momento algum atribuiu tal ônus ao Réu-Apelante.
Não é possível, assim, na sentença, dizer que o Réu não fez a prova da
data do início das obras, até mesmo porque esse ônus era, até então,
do Autor. O Réu não fez prova da data de início das obras
simplesmente porque não era seu dever. Eventual inversão deveria ter
sido expressamente afirmada em momento processual anterior. Assim,
a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser fixada "antes da fase
instrutória em tempo de a parte onerada desincumbir-se o encargo, sob
pena de comprometer a segurança jurídica das partes e seu direito
fundamental à prova" (DIDIER JR.,. Freddie et alii. Curso de Direito
Processual Civil. Vol. II, Salvador: Jus Podivm, 2007, p. 65).
Por conseguinte, com razão o Apelante nesse aspecto, e, assim, o
Autor em momento algum trouxe ao Processo algum documento, ou
questionou o perito no sentido. Não há, assim, prova constituída da data
em que a obra se iniciou, apesar de a decretação de utilidade pública
remontar a 1996.
Assim, como não há prova de quando a desapropriação indireta se
iniciou, deve-se considerar a data da citação, conforme entende esta
Câmara:
[...]
Assim, a data inicial para os juros compensatórios deve ser fixada na
data da citação.

O fato de o tribunal não ter acolhido a tese da parte, no sentido da alegada
proibição de cumulação de juros compensatórios e moratórios, não configura omissão,
mas sim a adoção de entendimento diverso. O julgador não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos levantados, quando já encontrou motivação suficiente
para fundamentar sua decisão.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:15
Código de Controle do Documento: f665b408-7eba-4c70-9476-c4139638ce66

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.059.983 / PR
Número Registro: 2022/0021009-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002308020068160076 2308020068160076
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADORA : DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
AGRAVADO
: MARIO JESUS BREDA
ADVOGADOS
: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR017507
RAUL JOSÉ PROLO - PR005360
RONIR IRANI VINCENSI - PR021945
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DO PARANÁ
PROCURADORA : DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
AGRAVADO
: MARIO JESUS BREDA
ADVOGADOS
: RAUL JOSÉ PROLO - PR005360
Documento eletrônico VDA56500852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:10
Código de Controle do Documento: f6b9e828-7778-4093-973c-4424fe132cb2

GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - PR017507
RONIR IRANI VINCENSI - PR021945
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:10
Código de Controle do Documento: f6b9e828-7778-4093-973c-4424fe132cb2